Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705683-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA APELADO: JACILIA FATIMA TEIXEIRA PINTO, FRANCISCO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA, ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA contra a r. sentença de ID 53293264, proferida nos autos da Ação de Inventário ajuizado por ela, Anderson Gustavo Teixeira Pinto e Rafael Simões Teixeira, para a partilha dos bens deixados por Jacilia Fátima Teixeira Pinto e Francisco Teixeira Pinto, em que a i. Magistrada da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília homologou o esboço de partilha ID 159341177, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 53293282), em suma, a apelante alega não ter sido observado fatos apontados por ela nos autos, “no tocante à falta de comprovação Das alegações de adiantamento de legítima não comprovados para a Apelante, a fata de apresentação de valores percebidos pelos Apelados e, especialmente a declaração de NULIDADE do contrato de acordo, o que efetivamente leva a indiscutível obrigação de fazer constar no esboço da partilha, TODOS os bens e valores supostamente divididos”. Defende a inserção de todos os bens, independente da sua situação, no monte a ser partilhado no inventário, pois “completamente injustificável que uma sentença declare NULO um contrato de doação e os bens e direitos não sejam inventariados”. Assim, argumenta que “Seria o mesmo que não haver a prestação jurisdicional almejada na nulidade, já que os Apelados encontram-se no uso e gozo de todos os bens relacionados no Contrato”. Requer o “conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar (cassar) a referida sentença objurgada, impondo a necessidade de apresentação de novo esboço de partilha”. Preparo identificado no ID 53293283. Em suas contrarrazões de ID 53293287, o Apelado ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO suscita a preliminar de intempestividade da apelação, sob o argumento de que a apelante teve ciência inequívoca da sentença, para todos os efeitos legais, antes mesmo da publicação do ato, quando já havia iniciado a contagem do prazo recursal. Informa que “Não obstante a apelação ora contra-arrazoada ser manifestamente extemporânea, a r. decisão interlocutória de ID 173123747 entendeu ser ela tempestiva, razão pela qual para evitar a preclusão da matéria em 11/10/2023 o ora apelado interpôs o Agravo de Instrumento no 0743866-45.2023.8.07.0000, distribuído à 6a Turma Cível desse egrégio TJDFT, de relatoria do eminente Des. Arquibaldo Carneiro”. No mérito, sustenta “que a r. sentença apelada foi proferida de acordo com as questões já preclusas decididas no processo e que, portanto, não merece reparo”, pugnando pelo não provimento do apelo. Contrarrazões do herdeiro RAFAEL SIMÕES TEIXEIRA no ID 53293288, ratificando as contrarrazões do inventariante. Manifestação da apelante acerca da preliminar de intempestividade no ID 54149522, destacando o acerto da decisão da d. Magistrada que “entendeu que o prazo começa a fluir nos termos do art. 4, § 4o do da Lei no 11419/06, que institui justamente o regramento para a informatização processual”. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, destaco que a tempestividade constitui-se em um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, sem a qual inviabiliza o seu conhecimento. No presente caso, o exame dos autos revela que o recurso de apelação não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Explico. Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento n. 0743866-45.2023.8.07.0000, no sítio eletrônico do TJDFT, constata-se que o recurso manejado pelo inventariante ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, questionando a tempestividade dos embargos de declaração manejados contra a r. sentença guerreada, foi conhecido e provido à unanimidade, conforme certidão de julgamento de ID 55984818 daqueles autos. No Acórdão n. 1815422 (ID 56121167 do processo n. 0743866-45.2023.8.07.0000), que ora colaciono nesta assentada, observa-se que o provimento ao agravo de instrumento foi “para reformar a r. decisão recorrida e, diante do reconhecimento de intempestividade, não conhecer dos Embargos de Declaração opostos na origem pela agravada (ID 171668070 dos autos de origem)”, cuja ementa transcrevo para elucidação dos fatos apresentados neste recurso de apelação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVADA NA ORIGEM. 1. A necessidade de ciência inequívoca da parte para fins de contagem de prazo para interposição de recurso constitui princípio basilar do processo civil, em nada enfraquecido ou mitigado pelo processo eletrônico. 2. A ciência pessoal do advogado em decorrência do acesso aos autos eletrônicos implica ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. 3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos para peticionar fazendo menção expressa à sentença revela ciência inequívoca do seu conteúdo e confere o grau de certeza e segurança necessárias e suficientes para caracterizar o termo a quo do prazo para a interposição dos embargos de declaração opostos pela mesma parte. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” Assim, conforme expresso na decisão supramencionada, os embargos de declaração manejados pela apelante RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA são intempestivos, e por isso não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição da apelação em questão. Do mencionado Acórdão, ainda, é possível extrair que, por conta do peticionamento espontâneo, que resultou na conclusão da ciência inequívoca da apelante RENATA acerca do conteúdo do ato sentencial, a data de 30/08/2023 se caracterizou como o termo a quo do prazo para a interposição de recurso. Portanto, considerando a data de 30/08/2023, em 11 de outubro de 2023 houve a interposição do apelo (ID 53293282), quando já ultrapassado o prazo recursal de quinze dias estabelecido no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ firmou a orientação de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, bem como que, uma vez constatada a sua intempestividade, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente, operando-se o trânsito em julgado do ato sentencial recorrido. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente. 2. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.003.968/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) (Grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OUTROS RECURSOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. 2. Constatada a intempestividade dos declaratórios opostos, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente, no caso, o recurso especial, operando-se, assim, o trânsito em julgado do acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.000.519/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) (Grifo nosso) De igual modo, é o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA. INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS. 1. A oposição de embargos de declaração em face da sentença somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso de apelação (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos. 2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos, porque intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Entendimento jurisprudencial consolidado no STJ. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1709933, 07093091220228070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS. 1. A oposição de embargos de declaração em face da sentença somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos. 2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Entendimento jurisprudencial consolidado. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1354047, 07396048820198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, considerando que os embargos de declaração são intempestivos, nos termos do v. Acórdão n. 1815422 (ID 56121167 do processo n. 0743866-45.2023.8.07.0000), por não interromperem o prazo para interposição de outros recursos, é de rigor o não conhecimento do presente recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo recursal de 15 (quinze) dias, em razão de sua manifesta intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo interposto pela herdeira RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA, diante da manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator